Tribunal: TJES
Processo: 5000311-19.2024.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-27

Ementa:
Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). NULIDADE DE COBRANÇA POR FALHA EM PROCEDIMENTO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DANO MORAL AFASTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais, proposta por Francisco de Souza Oliveira. A sentença reconheceu a nulidade dos débitos decorrentes dos TOIs nº 9095499 e nº 9025588, e fixou indenização de R$ 8.000,00 por danos morais, além da condenação em custas e honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se os procedimentos adotados pela concessionária para apuração das supostas irregularidades observaram as exigências normativas, especialmente a Resolução ANEEL nº 1.000/2021; (ii) determinar se os débitos oriundos dos TOIs são válidos e exigíveis; e (iii) verificar se há dano moral indenizável decorrente da cobrança indevida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O TOI nº 9095499 é inválido, pois, embora o medidor tenha apresentado defeitos externos, os ensaios técnicos comprovaram sua regularidade quanto à exatidão e ao registro, inexistindo elevação no consumo após a troca do equipamento. Ausente prova de irregularidade, a cobrança correspondente é inexigível.

O TOI nº 9025588 também é inválido, pois a concessionária não notificou o consumidor previamente sobre a avaliação técnica do medidor, inviabilizando seu acompanhamento. A ausência de contraditório e ampla defesa viola o art. 592, IV, da Resolução ANEEL nº 1.000/2021 e compromete a legitimidade da cobrança.

A cobrança de valores baseada em TOI nulo, sem inscrição indevida em cadastros ou interrupção do fornecimento de energia, não configura, por si só, dano moral indenizável. A ausência de abalo concreto à esfera extrapatrimonial do consumidor afasta o dever de indenizar.

Diante do êxito parcial de ambas as partes, reconhece-se a sucumbência recíproca, fixando-se a divisão proporcional dos ônus processuais e honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A cobrança decorrente de TOI é inexigível quando o medidor é aprovado nos ensaios técnicos e não há aumento significativo de consumo após sua substituição.

A ausência de notificação prévia e comprovada ao consumidor sobre a avaliação técnica do medidor configura violação ao contraditório e à ampla defesa, tornando nulo o TOI e inexigível o débito dele decorrente.

A simples cobrança indevida de valores, desacompanhada de inscrição indevida ou interrupção do serviço, não configura dano moral in re ipsa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 85, § 2º, e 1.010, II; Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, art. 592, IV.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 035190047114, Rel. Robson Luiz Albanez, j. 06.02.2023; TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.24.207163-7/001, Rel. Desª Juliana Campos Horta, j. 05.11.2024; STJ, REsp nº 2.153.397/SP, Rel. Minª Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 01.10.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5000311-19.2024.8.08.0016

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: FRANCISCO DE SOUZA OLIVEIRA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). NULIDADE DE COBRANÇA POR FALHA EM PROCEDIMENTO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DANO MORAL AFASTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais, proposta por Francisco de Souza Oliveira. A sentença reconheceu a nulidade dos débitos decorrentes dos TOIs nº 9095499 e nº 9025588, e fixou indenização de R$ 8.000,00 por danos morais, além da condenação em custas e honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se os procedimentos adotados pela concessionária para apuração das supostas irregularidades observaram as exigências normativas, especialmente a Resolução ANEEL nº 1.000/2021; (ii) determinar se os débitos oriundos dos TOIs são válidos e exigíveis; e (iii) verificar se há dano moral indenizável decorrente da cobrança indevida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cobrança decorrente do TOI nº 9095499 é inválida, pois, embora o medidor tenha apresentado defeitos externos, os ensaios técnicos comprovaram sua regularidade quanto à exatidão e ao registro, inexistindo elevação no consumo após a troca do equipamento. Ausente prova de irregularidade, a cobrança correspondente é inexigível.

O débito oriundo do TOI nº 9025588 também é inválido, pois a concessionária não notificou o consumidor previamente sobre a avaliação técnica do medidor, inviabilizando seu acompanhamento. A ausência de contraditório e ampla defesa viola o art. 592, IV, da Resolução ANEEL nº 1.000/2021 e compromete a legitimidade da cobrança.

A cobrança de valores baseada em TOI nulo, sem inscrição indevida em cadastros ou interrupção do fornecimento de energia, não configura, por si só, dano moral indenizável. A ausência de abalo concreto à esfera extrapatrimonial do consumidor afasta o dever de indenizar.

Diante do êxito parcial de ambas as partes, reconhece-se a sucumbência recíproca, fixando-se a divisão proporcional dos ônus processuais e honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A cobrança decorrente de TOI é inexigível quando o medidor é aprovado nos ensaios técnicos e não há aumento significativo de consumo após sua substituição.

A ausência de notificação prévia e comprovada ao consumidor sobre a avaliação técnica do medidor configura violação ao contraditório e à ampla defesa, tornando nulo o TOI e inexigível o débito dele decorrente.

A simples cobrança indevida de valores, desacompanhada de inscrição indevida ou interrupção do serviço, não configura dano moral.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 85, § 2º, e 1.010, II; Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, art. 592, IV.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 035190047114, Rel. Robson Luiz Albanez, j. 06.02.2023; TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.24.207163-7/001, Rel. Desª Juliana Campos Horta, j. 05.11.2024; STJ, REsp nº 2.153.397/SP, Rel. Minª Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 01.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto divergente.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO
(DIVERGÊNCIA)

Cuidam os autos de recurso de apelação interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
contra a r. sentença proferida no evento ID 12729412 pelo douto juízo da Vara Única de Conceição do Castelo que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais ajuizada por
FRANCISCO DE SOUZA OLIVEIRA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, para declarar a inexistência dos débitos informados na exordial, nos valores de R$ 8.060,16 (oito mil e sessenta reais e dezesseis centavos) referente ao TOI nº 9095499, e de R$ 8.389,77 (oito mil trezentos e oitenta e nove reais e setenta e sete centavos) referente ao TOI nº 9025588, bem como condenar a requerida ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais em favor do autor, acrescido de juros e correção monetária. Outrossim, condenou a apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, na forma do art. 85, §2º do CPC.

Em suas razões recursais, acostadas no evento ID 12729416, a apelante alega, em síntese, que o procedimento de apuração da irregularidade foi legítimo e seguiu estritamente as normas da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, estando devidamente comprovado nos autos, e que a sentença desconsiderou o conjunto probatório apresentado, que atestaria a regularidade dos procedimentos, inclusive com envio de documentos ao consumidor. Sustenta a inexistência de violação ao Código de Defesa do Consumidor, pois a relação entre concessionária e usuário deve ser regulada preponderantemente pela Lei nº 8.987/1995 e pela regulamentação da ANEEL. Afirma que a cobrança de valores decorrentes do TOI é legítima, visou à recuperação de receita em razão de consumo não faturado, e não caracteriza abuso. Por fim, defende que não houve qualquer ato ilícito ou irregular que pudesse ensejar condenação por danos morais, sendo indevida a indenização fixada, além de excessivo o montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais), e requer, ainda, a aplicação das novas regras para atualização monetária e juros introduzidas pela Lei nº 14.905/2024, com utilização do IPCA e da SELIC-IPCA.

Na origem, a parte autora narrou que, em setembro de 2023 e março de 2024, foi surpreendido com notificações de cobrança complementar nos valores de R$ 8.060,16 e R$ 8.389,77, referentes a inspeções realizadas em 14.07.2023 e 24.08.2021. Alegou que os procedimentos administrativos da concessionária foram realizados à sua revelia, sem sua presença, testemunhas ou prévia notificação, contrariando normas expressas da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021. Aduziu que a retirada do medidor e a avaliação técnica subsequente também ocorreram sem sua ciência ou possibilidade de acompanhamento, configurando violação ao direito ao contraditório e à ampla defesa. Ressaltou que a cobrança realizada baseou-se em estimativas, prática vedada pela legislação, visto que não houve apuração real da suposta irregularidade. Assim, o autor buscou em juízo: (i) a abstenção da concessionária de suspender o fornecimento de energia elétrica e de negativar seu nome; (ii) a declaração de inexigibilidade dos débitos oriundos dos TOIs; (iii) indenização por danos morais; e (iv) a condenação da requerida ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

A requerida apresentou resposta na modalidade de contestação (evento ID 12729391), colacionando os documentos dos eventos ID 12729392 a 12729402. Encerrada a instrução processual, o douto magistrado de primeiro grau proferiu sentença de parcial procedência da pretensão autoral sob o fundamento de que a parte requerida não comprovou a regularidade do procedimento que deu origem à cobrança dos supostos débitos e que a inspeção para apuração de eventuais irregularidades não observou o procedimento disposto no art. 592, inciso IV, da Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL, já que o titular da unidade consumidora estava ausente e não há provas de que alguém acompanhou a diligência.

O eminente Relator, em seu voto, procedeu a uma análise detalhada dos dois Termos de Ocorrência e Inspeção (TOIs) que deram origem aos débitos questionados. Quanto ao
TOI nº 9095499
, lavrado em 24.08.2021, o Relator concluiu pela
inexistência do débito
. Fundamentou sua decisão no fato de que, embora o medidor tenha sido reprovado na inspeção geral por aspectos como disco arranhado e sujeira externa,
ele foi
aprovado nos ensaios de exatidão e do registrador
. Adicionalmente, não houve comprovação de aumento substancial no consumo de energia após a substituição do equipamento, o que, somado à inversão do ônus da prova, levou à conclusão de que a concessionária não demonstrou a irregularidade que justificasse a recuperação de consumo.

No que tange ao
TOI nº 9025588
, lavrado em 14.07.2023, o eminente Relator dissentiu do entendimento manifestado pelo juízo de primeiro grau e considerou o débito
válido
. Sua Excelência indicou a existência de uma "ligação direta" na unidade consumidora, confirmada por fotografias anexadas aos autos (evento ID 12729394), que evidenciam condutores com isolamento danificado, fiação exposta e interligada de forma precária, além da ausência de lacre na tampa da caixa de medição. O Relator ponderou que, embora a ausência de perícia técnica seja, em regra, uma fragilidade probatória, o conjunto de evidências visuais e o registro de corrente ativa seriam suficientes para comprovar a irregularidade.

Por fim, em relação à condenação por
danos morais
, o eminente Relator afastou a indenização, por entender que a atuação da concessionária, no que se refere ao TOI nº 9025588, decorreu do exercício regular de direito, não havendo abuso ou excesso que justificasse a reparação. Consequentemente, redistribuiu os ônus sucumbenciais na proporção de 50% para cada parte.

Em que pese os fundamentos do voto de relatoria, peço vênia para divergir parcialmente de seus fundamentos e apresentar solução diversa para a controvérsia sob análise.

A controvérsia central nos presentes autos reside na validade dos Termos de Ocorrência e Inspeção (TOIs) de números 9095499 e 9025588, que geraram débitos de recuperação de consumo para o autor, bem como na existência de dano moral indenizável. A análise da regularidade dos procedimentos adotados pela concessionária é crucial para a definição da exigibilidade dos valores cobrados e da responsabilidade civil.

No que concerne ao
TOI nº 9095499
, lavrado em 24.08.2021, acompanho integralmente o entendimento do eminente Relator quanto à inexistência do débito correspondente. A despeito da indicação inicial de irregularidade no medidor, que levou à sua retirada e encaminhamento para análise laboratorial, os ensaios técnicos subsequentes revelaram a ausência de falha no registro do consumo. Conforme o relatório de avaliação técnica (evento ID 12729027), o medidor foi reprovado na inspeção geral em razão de aspectos externos, como disco arranhado e sujeira, que poderiam indicar intervenção de terceiros.
Contudo, e este é o ponto fulcral, o equipamento foi
aprovado no ensaio de exatidão e no ensaio do registrador
.

A aprovação do medidor nos testes de precisão e registro é um elemento probatório de peso, que descaracteriza a suposta irregularidade no cômputo do consumo. A mera constatação de danos externos, sem que haja comprometimento da funcionalidade do aparelho de medição, não é suficiente para justificar a cobrança de recuperação de consumo.

Ademais, a ausência de um "degrau de consumo" significativo após a substituição do medidor, ou seja, a não comprovação de um aumento substancial no consumo de energia da unidade após a instalação do novo equipamento, corrobora a tese de que não houve irregularidade no registro da energia.

Diante da inversão do ônus da prova, cabia à concessionária apelante comprovar a existência de irregularidade no medidor que justificasse a recuperação de consumo dos 12 (doze) meses anteriores à sua substituição, o que, de fato, não ocorreu no caso concreto. Assim, a declaração de inexistência do débito referente ao TOI nº 9095499 deve ser mantida.

Em relação ao
TOI nº 9025588
, lavrado em 14.07.2023, divirjo do entendimento do eminente Relator para manter a sentença de primeiro grau no que se refere à declaração de nulidade deste Termo de Ocorrência e Inspeção e, consequentemente, à declaração de inexistência do débito a ele relacionado.

A despeito das alegações da concessionária apelante de que o procedimento de apuração da irregularidade foi legítimo e seguiu estritamente as normas da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, e que o conjunto probatório apresentado atestaria a regularidade dos procedimentos, inclusive com envio de documentos ao consumidor, a análise dos autos revela uma falha crucial no processo administrativo.

A legislação pertinente, notadamente a Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL, estabelece uma série de procedimentos que devem ser rigorosamente observados pela distribuidora na hipótese de constatação de indícios de irregularidade na unidade consumidora. Tais procedimentos visam a garantir o contraditório e a ampla defesa do consumidor, elementos essenciais para a validade da apuração e da consequente cobrança. O artigo 592, inciso IV, da referida Resolução é claro ao dispor que, constatada a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve:

Art. 592. Constatada a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve:

I - acondicionar o medidor e demais equipamentos de medição em invólucro específico;

II - lacrar o invólucro no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção;

III - encaminhar o medidor e demais equipamentos para realização da avaliação técnica; e

IV - comunicar ao consumidor por escrito, mediante comprovação e com pelo menos 10 dias de antecedência, o local, data e horário da realização da avaliação técnica, para que ele possa acompanhá-la caso deseje.

No caso em tela, a parte autora alegou que os procedimentos administrativos da concessionária foram realizados à sua revelia, sem sua presença, testemunhas ou prévia notificação, contrariando normas expressas da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021. Afirmou que a retirada do medidor e a avaliação técnica subsequente também ocorreram sem sua ciência ou possibilidade de acompanhamento, configurando violação ao direito ao contraditório e à ampla defesa.

Os documentos anexados pela ré não indicam qualquer notificação prévia para os fins da norma e, inclusive, consta no relatório de avaliação técnica (ID 40306173) e nos Termos de Ocorrência e Inspeção TOI (IDs 40306166 e 40306171) que o interessado - ora autor - estava ausente no ato de inspeção.

Ainda que a concessionária tenha instruído os autos com fotografias da inspeção realizada
in loco
(evento ID 12729394), que supostamente confirmariam a existência de ligação direta,
a ausência de notificação prévia e comprovada ao consumidor acerca da realização da
avaliação técnica
do medidor, para que pudesse acompanhá-la, macula o procedimento
. A unilateralidade na produção da prova, sem a devida oportunidade de acompanhamento pelo consumidor, compromete a presunção de legitimidade do Termo de Ocorrência e Inspeção.

A jurisprudência pátria é assente ao exigir a observância do devido processo legal administrativo para a validade da cobrança de consumo não registrado. A ausência de comunicação prévia ao consumidor sobre a inspeção viola o direito ao contraditório e à ampla defesa, uma vez que impede o acompanhamento do procedimento pelo consumidor. O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) não pode servir de base para a cobrança de débito por suposta irregularidade no medidor quando há ausência de notificação adequada, pois tal vício processual compromete a legitimidade do procedimento administrativo. O reconhecimento da nulidade do TOI implica na inexigibilidade do débito apurado, por ausência de prova válida que demonstre que a alteração no medidor decorre de conduta fraudulenta do consumidor.

Nesse sentido, colaciona-se a orientação jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça, bem como do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

“[...] Como se sabe, em se tratando de lavratura de Termo de Ocorrência e Inspeção TOI,
deve a Autoridade Competente cientificar o responsável sobre seus direitos, no local da averiguação sobre a suposta irregularidade
, facultando-lhe requerer as diligências cabíveis, dada sua vulnerabilidade na relação de consumo. Isso porque, do contrário, caracterizar-se-ia a conduta do fornecedor como arbitrária, a saber, por não haver ciência dos critérios utilizados para a aferição da irregularidade.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 035190047114, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ – Relator Substituto: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/02/2023, Data da Publicação no Diário: 10/03/2023).

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA PARA ACOMPANHAMENTO DE AVALIAÇÃO TÉCNICA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NULIDADE DO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. SENTENÇA REFORMADA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente a ação anulatória de débito cumulada com pedido de antecipação de tutela, proposta em desfavor de Cemig Distribuição S.A., condenando-a ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. A autora pretende a nulidade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e a inexigibilidade do débito decorrente de suposta irregularidade no medidor de energia elétrica, alegando ausência de notificação prévia para acompanhamento da avaliação técnica. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de comunicação à apelante sobre a nova data de avaliação técnica do medidor de energia elétrica caracteriza violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa; e (ii) determinar se, em decorrência dessa irregularidade, o débito cobrado pela concessionária é exigível. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A ausência de comunicação prévia ao consumidor sobre a alteração da data da avaliação técnica do medidor, conforme exigido pelo art. 592, 2º, da Resolução Normativa ANEEL nº 1000/2021, viola o direito ao contraditório e à ampla defesa, uma vez que impede o acompanhamento do procedimento pela apelante. 4. O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) não pode servir de base para a cobrança de débito por suposta irregularidade no medidor quando há ausência de notificação adequada, pois tal vício processual compromete a legitimidade do procedimento administrativo
. 5. O reconhecimento da nulidade do TOI implica na inexigibilidade do débito apurado, por ausência de prov a válida que demonstre que a alteração no medidor decorre de conduta fraudulenta da apelante. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Apelação provida. Tese de julgamento: 1. A ausência de notificação prévia para acompanhamento de avaliação técnica do medidor de energia elétrica configura violação ao contraditório e à ampla defesa, resultando na nulidade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e na inexigibilidade do débito correspondente. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.010, II; Resolução Normativa ANEEL nº 1000/2021, art. 592, 2º. Jurisprudência relevante citada: TJMG, Apelação Cível 1.0000.22.253309-3/002, Rel. Des. Wauner Batista Ferreira Machado, 1ª Câmara Cível, j. 25.06.2024; TJMG, Apelação Cível 1.0000.21.135201-8/002, Rel. Des. Armando Freire, 1ª Câmara Cível, j. 05.06.2024. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.207163-7/001, Relator(a): Des.(a) Juliana Campos Horta , 1ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/11/2024, publicação da súmula em 06/11/2024)

Ainda que a recuperação de receita constitua um instrumento legítimo para as concessionárias, sua aplicação exige o cumprimento rigoroso das normas legais e regulamentares. No caso em análise, a ausência de comunicação adequada ao consumidor acerca da avaliação técnica do medidor invalida o procedimento adotado, acarretando, por conseguinte, a nulidade da cobrança referente ao TOI nº 9025588. Desse modo, o ato alegado carece de substrato jurídico capaz de sustentar o exercício regular de direito da EDP, razão pela qual a sentença deve ser mantida neste ponto, em razão da irregularidade do procedimento adotado pela apelada.

No que se refere à condenação por danos morais, entendo incabível a sua aplicação no caso em tela, devendo ser afastada a indenização fixada na sentença. Embora tenha sido reconhecida a nulidade do procedimento que deu origem à cobrança do TOI nº 9025588, a mera cobrança indevida de valores, por si só, não configura dano moral
in re ipsa
. Para que fosse reconhecido o dever de indenizar, caberia ao autor comprovar a ocorrência de afronta concreta à sua dignidade, como, por exemplo, a inscrição indevida em cadastros de inadimplentes ou a suspensão do fornecimento de energia elétrica em sua residência de forma ilícita, situações que não restaram demonstradas nos autos como geradoras de dano extrapatrimonial autônomo e grave.

Nesse sentido, inclusive, já se manifestou este Egrégio Tribunal de Justiça:

“(...) 3. A mera cobrança indevida fundada em TOI, sem que tenha havido negativação do nome do consumidor ou suspensão do fornecimento de energia, não enseja dano moral indenizável. Precedentes deste e. TJES. 4. Recursos conhecidos e desprovidos.” (TJES - 1ª Câmara Cível - APELAÇÃO CÍVEL n.º 0005940-02.2020.8.08.0048 - Relator: Des. Júlio César Costa de Oliveira - Julgado em: 02/10/2023).

“(...) 3. A mera cobrança indevida não enseja o dever de indenizar. Não tendo o requerente demonstrado os danos sofridos, como a suspensão de energia elétrica ou a negativação indevida, não há que se falar em danos morais. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (TJES - 3ª Câmara Cível - APELAÇÃO CÍVEL n.º 5001149-28.2021.8.08.0028 - Relator: Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho - Julgado em: 19/04/2023).

“(...) 2. A mera cobrança de refaturamento de consumo de energia elétrica em decorrência da apuração de suposta fraude não caracteriza dano moral in re ipsa.” (TJES - 1ª Câmara Cível - APELAÇÃO CÍVEL n.º 0009868-49.2019.8.08.0030 - Relator: Des. Annibal de Rezende Lima - Julgado em: 31/03/2023).

Assim, não há que se cogitar a aplicabilidade da indenização por dano moral unicamente em razão da cobrança indevida realizada pela concessionária ré. Não havendo fundamentos que comprovem danos à honra ou à personalidade do autor que extrapolem o mero dissabor, inexiste suporte para a referida condenação, diante da ausência de ato ilícito indenizável que justifique a reparação extrapatrimonial.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a r. sentença recorrida e, deste modo, afastar a condenação da recorrente ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, mantidos inalterados os demais termos da sentença impugnada.

Considerando o resultado do julgamento, em que o autor obteve êxito na declaração de inexistência de ambos os débitos (TOI nº 9095499 e TOI nº 9025588), mas sucumbiu no pedido de indenização por danos morais, impõe-se o reconhecimento da sucumbência recíproca.

A proporção da sucumbência deve refletir o grau de êxito de cada parte na demanda, conforme já assentado pelo STj ((REsp n. 2.153.397/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 1/10/2024, DJe de 7/10/2024) . O autor logrou êxito em dois dos três pedidos principais (declaração de inexistência de débito para dois TOIs), enquanto a ré obteve êxito no afastamento da condenação por danos morais. Diante disso, entendo que o ônus da sucumbência deve ser distribuído na proporção de 1/3 para o autor e 2/3 para a EDP.

Nessa linha, considerando que o decaimento da parte ré/apelante se deu em maior proporção, condeno ambas as partes ao pagamento das custas processuais, cabendo ao autor 20% e à EDP 80%. No que se refere aos honorários advocatícios, condeno ambas as partes ao pagamento de 10% sobre o proveito econômico, observada a mesma proporção acima definida: 20% devidos pela parte autora ao(s) patrono(s) do requerido e 80% devidos pela EDP ao(s) patrono(s) da parte autora.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto por

EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
contra a r. sentença proferida no evento 12729412 pelo douto juízo da Vara Única de Conceição do Castelo que, nos autos da “
ação
declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano
s
mora
is
” ajuizada por
FRANCISCO DE SOUZA OLIVEIRA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, para declarar a inexistência dos débitos informados na exordial, nos valores de R$ 8.060,16 (oito mil e sessenta reais e dezesseis centavos) referente ao TOI nº 9095499, e de R$ 8.389,77 (oito mil trezentos e oitenta e nove reais e setenta e sete centavos) referente ao TOI nº 9025588, bem como condenar a requerida ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais em favor do autor, acrescido de juros e correção monetária.

Outrossim, condenou a apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, na forma do art. 85, §2º do CPC.

Em suas razões recursais, acostadas no evento 12729416, a apelante alega, em síntese, que: (I) o procedimento de apuração da irregularidade foi legítimo e seguiu estritamente as normas da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, estando devidamente comprovado nos autos; (II) a sentença desconsiderou o conjunto probatório apresentado, que atestaria a regularidade dos procedimentos, inclusive com envio de documentos ao consumidor; (III) inexiste violação ao Código de Defesa do Consumidor, pois a relação entre concessionária e usuário deve ser regulada preponderantemente pela Lei nº 8.987/1995 e pela regulamentação da ANEEL; (IV) a cobrança de valores decorrentes do TOI é legítima, visou à recuperação de receita em razão de consumo não faturado, e não caracteriza abuso; (V) não houve qualquer ato ilícito ou irregular que pudesse ensejar condenação por danos morais, sendo indevida a indenização fixada, além de excessivo o montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais); (VI) requer, ainda, a aplicação das novas regras para atualização monetária e juros introduzidas pela Lei nº 14.905/2024, com utilização do IPCA e da SELIC-IPCA.

Na origem, a parte autora narrou que, em setembro de 2023 e março de 2024, foi surpreendido com notificações de cobrança complementar nos valores de R$ 8.060,16 e R$ 8.389,77, referentes a inspeções realizadas em 14.07.2023 e 24.08.2021. Alegou que os procedimentos administrativos da concessionária foram realizados à sua revelia, sem sua presença, testemunhas ou prévia notificação, contrariando normas expressas da
Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021
.

Aduziu que a retirada do medidor e a avaliação técnica subsequente também ocorreram sem sua ciência ou possibilidade de acompanhamento, configurando violação ao direito ao contraditório e à ampla defesa. Ressaltou que a cobrança realizada baseou-se em estimativas, prática vedada pela legislação, visto que não houve apuração real da suposta irregularidade. Assim, o autor buscou em juízo: (i) a abstenção da concessionária de suspender o fornecimento de energia elétrica e de negativar seu nome; (ii) a declaração de inexigibilidade dos débitos oriundos dos TOIs; (iii) indenização por danos morais; e (iv) a condenação da requerida ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

A requerida apresentou resposta na modalidade de contestação (evento 12729391), colacionando os documentos dos eventos 12729392 a 12729402.

Encerrada a instrução processual, o douto magistrado de primeiro grau proferiu sentença de parcial procedência da pretensão autoral sob o fundamento de que a parte requerida não comprovou a regularidade do procedimento que deu origem à cobrança dos supostos débitos e que a inspeção para apuração de eventuais irregularidades não observou o procedimento disposto no art. 592, inciso IV, da Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL, já que o titular da unidade consumidora estava ausente e não há provas de que alguém acompanhou a diligência.

Postas estas premissas, primeiramente, saliento que não desconheço que a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça está se consolidando no sentido de que “
a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção, não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor
” (TJES; Data: 09/Apr/2024; Órgão julgador: 3ª Câmara Cível; Número: 0005870-73.2019.8.08.0030; Des. Rel: SERGIO RICARDO DE SOUZA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL).

A despeito de a premissa ser verdadeira, é preciso uma análise completa das peculiaridades dos autos, notadamente dos elementos que circunscrevem à inspeção realizada, a qual, como é cediço, goza de presunção de legitimidade.

Na hipótese em apreço, foram lavrados dois TOIs na mesma unidade consumidora, ambos sem a presença do consumidor, um em 24.08.2021 (nº 9095499) e outro em 14.07.2023 (nº 9025588), logo, um foi lavrado ainda na vigência da Resolução nº 414/2010 e o outro já sob a égide da atual Resolução em vigor, nº 1.000/2021.

Analisando o TOI nº 9095499, verifico que ainda que o consumidor não tenha sido notificado previamente acerca da perícia, esta lhe foi favorável.

Conforme consta do TOI, o medidor foi retirado e encaminhado para análise em laboratório pela EDP por ter sido indicado que a “
medição não evolui leituras, muito provavelmente
[por]
intervenção interna
”. Todavia, os ensaios realizados em laboratório denotaram a ausência de irregularidade no equipamento de medição, o que discrepa de outros casos envolvendo inspeção de irregularidade.

Nota-se, realizada a avaliação técnica (evento 12729027), o medidor foi reprovado na inspeção geral em razão do disco arranhado por intervenção de terceiros e da sujeira externa,
contudo, foi
aprovado no ensaio
de exatidão
e no ensaio do registrador
.

Ademais, não restou provado nos autos que o consumo de energia da unidade em questão, após a instalação do novo equipamento, foi aumentado substancialmente, o que corrobora que, apesar do medidor ter sido reprovado na inspeção geral, não houve irregularidade no registro da energia (tanto que o medidor foi aprovado no ensaio de exatidão e no ensaio do registrador).

Desta feita, diante dessas peculiaridades (irregularidade não identificada no TOI, aprovação no ensaio de exatidão e no ensaio do registrador, ausência de degrau de consumo e inversão do ônus da prova), cabia à apelante comprovar a existência de irregularidade do medidor que justificasse a recuperação de consumo dos 12 (doze) meses anteriores à sua substituição, o que não ocorreu no caso concreto.

Em situação similar, em que a avaliação técnica concluiu pela aprovação no ensaio de exatidão do medidor, embora igualmente reprovado na inspeção geral, este egrégio Tribunal de Justiça já decidiu pela manutenção da sentença que declarou inexistente o débito de recuperação de consumo correspondente, a saber:

APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. SUPOSTA FRAUDE NA UNIDADE MEDIDORA. PROVAS INCONCLUSIVAS. ÔNUS DA PROVA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). DANO MORAL VERIFICADO. VALOR ADEQUADO À SITUAÇÃO DOS AUTOS. RECURSO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como energia elétrica, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. 2. No curso do processo houve a inversão do ônus da prova, atribuindo-se à parte ré a incumbência de demonstrar se houve falha na prestação do serviço realizado, a reforçar o entendimento de que recai sobre a concessionária de serviço público o ônus de comprovar que o aparelho existente no endereço do consumidor esteja adulterado. 3. As provas dos autos se revelam frágeis para comprovarem a existência de irregularidades no medidor em questão, aptas a prejudicar o registro do consumo de energia. Isso porque no Relatório de Avaliação Técnica do Medidor produzido pela própria concessionária apelante (ID n. 4903951), consta tão somente a reprovação do aparelho na “Inspeção Geral”, em razão de arranhão, furo e sujeira no disco, ao passo que o medidor foi aprovado nos Ensaios de Exatidão e de Registro, não ultrapassando a margem de erro máximo admitido. Além disso, consta no referido documento que nenhum lacre foi violado. 4. O demonstrativo de cálculo de “consumo irregular” com base em histórico de consumo, realizado quando da inspeção, não possui o condão de, por si só, traduzir fraude no medidor, sobretudo quando não apresenta uma série suficientemente longa de registros atípicos, haja vista ser natural a variação pontual de consumo, mesmo que durante um curto período de tempo. 5. Caracterizados os danos morais no caso em tela, porquanto a cobrança indevida, especialmente sob ameaça de corte de serviço essencial e inscrição em cadastro de devedores, excede o mero dissabor, fixado, na espécie, no patamar razoável de R$ 3.000,00 (três mil reais). 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; Data: 19/Feb/2024; Órgão julgador: 4ª Câmara Cível; Número: 5007700-18.2021.8.08.0030; Desª. Relª.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA; Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. APURAÇÃO UNILATERAL DA CONCESSIONÁRIA. INSPEÇÃO UNILATERAL. CONTRADIÇÃO ENTRE A IMPUTAÇÃO DE DÉBITO CONSUMIDO IRREGULARMENTE E A APROVAÇÃO DO MEDIDO EM SEDE DE TESTES DE PRECISÃO. LACRES NÃO VIOLADOS. INVALIDADE DOS DÉBITOS ALEGADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS EM QUANTUM ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA MAJORADOS. I. Nos termos da Tese fixada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no Julgamento do Recurso Especial nº 1.412.433/RS, submetido à sistemática de Recursos Repetitivos: “Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação”. II. Na hipótese, a Recorrente deixou de colacionar qualquer elemento que comprove a devida notificação da Recorrida a respeito da visita que os prepostos da Concessionária realizaram à sua residência, tampouco em relação à perícia, cujo resultado buscou apurar a existência de violação do medidor de energia elétrica, verificando-se no “Termo de Ocorrência e Inspeção” (Id. 5693220) que o campo de assinatura do responsável restou preenchido como “Ausente”, atestando que o procedimento realizado, ao fim e ao cabo, se deu de forma unilateral sem a presença do Recorrido, em nítida violação do direito ao contraditório. III. O “Relatório de Avaliação Técnica do Medidor” apresentado pela Empresa Recorrente (Id. 5693219) não possui qualquer assinatura no campo “Assinatura do Cliente”, de modo a restar incontroversa a ausência de presença da Recorrida na perícia técnica realizada no medidor, evidenciando a unilateralidade do procedimento adotado pela Empresa Recorrente, destacando-se, outrossim, que na perícia ainda restou atestado pela Empresa Recorrente “Medido aprovado no ensaio de exatidão” e “Medidor aprovado no ensaio do registrador”, além de constatar a inviolabilidade dos Lacres da tampa do Medidor, ocasionando, nestes termos, além da ausência de contraditório, também, com relação à avaliação técnica do equipamento, a contradição em relação à cobrança de valores alusivos a consumo, em tese, não computado por fraude. IV. É lídima a redação do artigo 129, §º 2 e § 5º, da Resolução ANEEL nº 414/2010, vigente à época dos fatos noticiados, ao estabelecer os procedimentos a serem adotados pela Concessionária, visando dotá-los de lisura, os quais, entretanto, não restaram observados pela Recorrente, prejudicando as garantias da Recorrida de efetivação de pleno contraditório e ampla defesa. V. Não há falar-se em descabimento da condenação a título de danos morais, tampouco em desproporcionalidade do quantum fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelo Juízo a quo, porquanto a Recorrida sofreu a imposição do débito oriundo de processo administrativo unilateral e contrário ao direito à ampla defesa e ao contraditório, sendo efetivado, indevidamente, inclusive, a suspensão do fornecimento de energia elétrica, que constitui serviço essencial, apto a ensejar a caracterização de dano à esfera extrapatrimonial. Precedente. VI. Recurso conhecido e desprovido, majorando os honorários advocatícios sucumbenciais para o patamar de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa. (TJES; Data: 21/Sep/2023; Órgão julgador: 3ª Câmara Cível; Número: 5006970-30.2022.8.08.0011; Des. Rel.: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO; Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

APELAÇÃO CÍVEL DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO NÃO COMPROVAÇÃO DA FRAUDE DO MEDIDOR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA ACOMPANHAMENTO DA AVALIAÇÃO TÉCNICA APROVAÇÃO DO MEDIDOR NO ENSAIO DE EXATIDÃO RECURSO IMPROVIDO. 1. A fraude apontada pela distribuidora é afastado no caso em que o consumidor não tenha sido devidamente cientificado acerca da avaliação técnica de seu medidor de consumo e quando o relatório de avaliação conclua por sua aprovação no ensaio de exatidão. 2. Não comprovada a fraude, deve ser declarado inexistente o débito correspondente. 3. Recurso improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 011190075793, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/10/2021, Data da Publicação no Diário: 18/11/2021).

Quanto ao TOI nº 9025588, porém, a irregularidade foi patente desde a primeira inspeção realizada, tendo sido lavrado que “
Constatamos a ligação direta da(s) fase(s) A e C ligação direta na bucha do transformador com Medidor suspenso, o que caracteriza fraude, por esse motivo não tem registro de consumo nas fases A e C
”.

Apesar da omissão da concessionária em encaminhar o medidor para a avaliação técnica, ao consumidor, ciente da inspeção realizada, como cofnirmado na exordial e comprovado nos autos, requerer, se assim entendesse pertinente, a verificação ou a perícia metrológica do equipamento, mas assim não o fez.

Aliás, a apelante instruiu os autos com diversas fotografias da inspeção realizada
in loco
(evento 12729394), que
confirmam a existência de ligação direta
atestada no Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), uma vez que evidenciam a presença de condutores com isolamento danificado, fiação exposta e interligada de forma precária, além da ausência de lacre na tampa da caixa de medição, o que denota a violação do sistema de aferição de consumo.

As imagens também demonstram a existência de maquinário alimentado por cabos cuja conexão ocorre diretamente com a rede, sem passar pelo sistema regular de medição, corroborando a constatação técnica da concessionária. Ademais, o registro de corrente ativa, mediante instrumento amperimétrico, reforça a evidência de consumo irregular de energia elétrica, caracterizando a ligação direta conforme descrito no TOI e legitimando, portanto, a atuação administrativa da distribuidora.

Embora a ausência de realização de perícia técnica seja, em regra, causa de fragilidade probatória, o caso concreto excepciona essa diretriz, pois as fotografias juntadas aos autos, corroboradas pelo Termo de Ocorrência e Inspeção e pelo registro instrumental de corrente elétrica, constituem um conjunto probatório harmônico e idôneo, suficiente para comprovar a existência da ligação direta e a consequente violação ao sistema de medição.

Nesse contexto, entendo que inexiste mácula no procedimento adotado pela apelante, de forma que regular e válida a forma de constatação da fraude no medidor. É de se sobrelevar que na hipótese, a parte autora foi cientificada da inspeção, porém não requereu a perícia técnica ou mesmo a avaliação técnica no medidor.

É de se notar que na ausência de realização de prova pericial, única capaz de trazer certeza para as alegações autorais, a dúvida beneficia o resultado do estudo técnico desenvolvido pela apelante.

A gravidade da situação fática encontrada no medidor de energia elétrica do autor, com ligação direta para impedir a regular apuração de consumo, deve ser realçada, sob pena de atitudes como esta passarem despercebidas.

Diante das circunstâncias acima expostas, não há que se falar em nulidade do Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI). Aliás, esse goza de presunção de legalidade, ainda que relativa, e veracidade, mesmo porque ao consumidor cabe a responsabilidade pela guarda dos equipamentos de medição de energia elétrica, instalados na residência e/ou no estabelecimento comercial, nos moldes do artigo 585 da Resolução nº 1000/2021 da ANEEL. A concessionária, que presta serviço delegado pelo poder concedente, possui o direito à fiscalização.

Em verdade, a presunção de legalidade do TOI, bem como a conclusão dos técnicos da demandada que estiveram no local e aferiram o desvio do registro da energia consumida, não podem ser afastadas por meras alegações do autor.

Desta feita, a sentença de origem merece ser parcialmente reformada, pois o débito oriundo da recuperação de consumo decorrente do TOI nº 9025588 deve permanecer hígido.

Além disso, considerando que os danos morais se fundaram na ameaça de corte do fornecimento de energia do autor, o que decorreu deste último TOI, plenamente válido, e não do anteriormente lavrado, há que ser afastada a condenação da apelante a este título, porquanto a atuação da concessionária decorreu do exercício regular de direito previsto na legislação setorial e no contrato de concessão, não havendo nos autos elementos que evidenciem abuso ou excesso a justificar a reparação pretendida.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e, no mérito,
DOU-
LHE

PARCIAL
PROVIMENTO
para reformar a r. sentença recorrida e, deste modo, afastar a declaração de inexistência de débito fundada no TOI nº 9095499, no valor de R$ 8.060,16 (oito mil e sessenta reais e dezesseis centavos), assim como a condenação da recorrente ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais.

Por conseguinte, redistribuo os ônus sucumbenciais, os quais devem ser arcados por cada uma das partes à razão de 50% (cinquenta por cento), mantendo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Voto por acompanhar, integralmente, o ententimento da douta relatoria.

Após detida analise da questão, e pedindo a devida vênia ao Ilte. Relator, acompanho a divergência inaugurada pelo Desembargador
SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

no sentido de conhecer do recurso de apelação cível e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a r. sentença recorrida, apenas para afastar a condenação da recorrente ao pagamento da importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais) estipulada a título de reparação de danos morais.

Pedindo vênia à em. Relatoria, acompanho a divergência inaugurada pelo em. Des. Sérgio Ricardo de Souza.

É como voto.